Tribunal: TJMT
Processo: 1004086-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004086-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURY CARDOSO DE PAULA - CPF: 070.522.358-20 (RECORRIDO), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DESTA TURISMO AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME - CNPJ: 12.496.321/0001-08 (RECORRENTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBARGANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste o vício apontado pela Embargante, pelo contrário, fora reconhecida a sua ilegitimidade passiva para responder a presente demanda e, consequentemente afastada a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral à consumidora, de modo que neste aspecto há falta de interesse recursal, devendo o recurso de embargos de declaração ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Embargante e JULGOU EXTINTO o presente feito em relação a essa.

A Embargante alega que é Ré na ação que visa a indenização por danos morais, que o Magistrado proferiu decisão às fls, julgando o feito, parcialmente procedente. Acrescenta que interposto Recurso Inominado por esta parte Embargante, pelo que negado provimento.

Destaca que o aludido recurso estava embasado sob a égide do tríplice requisito do prejuízo, do ato culposo do agente e do nexo causal, tendo em vista que foi condenada ao pagamento de danos morais e materiais.

Ao final requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que haja manifestação acerca das matérias ora levantadas, afastando assim a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras ora levantadas.

Em sua manifestação a Embargada pugna pela rejeição dos embargos declaratórios opostos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020